Tribunal: TJBA
Processo: 8173477-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8173477-41.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): JORGE DONIZETI SANCHEZ APELADO: LEONARDO DA SILVA FELIX Advogado(s):JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. BANCO SANTANDER. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da causa. II - O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese de ilegitimidade passiva suscitada pelo embargante, com base na presunção de veracidade das alegações do consumidor, inversão do ônus da prova e identidade de grupo econômico entre o Banco Santander e a empresa Aymoré. III - A ausência de juntada do contrato pela instituição financeira, que detém os meios de prova, autoriza a presunção relativa de veracidade das alegações do autor, conforme o art. 373, §1º, do CPC e o art. 6º, VIII, do CDC. IV - Inexiste omissão quanto ao prequestionamento, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada, independentemente da menção literal aos dispositivos legais indicados. V - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8173477-41.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada LEONARDO DA SILVA FELIX. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.